Tribunal: TJBA
Processo: 8069087-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069087-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PIAUI FITNESS ACADEMIA LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: RUY MENEZES LIMA e outros

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXTENSÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de despejo por falta de pagamento, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

2.

O contrato de locação celebrado entre o Espólio de Heraldo Batista Lima e o locatário previa o encerramento em 19 de julho de 2024. Foi expedida notificação extrajudicial comunicando a intenção do locador de não renovar o contrato e solicitando a desocupação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se a liminar de despejo deve ser mantida, à luz dos pressupostos do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991.

(ii)
avaliar se o prazo de 15 dias fixado para a desocupação do imóvel é suficiente, considerando as especificidades do caso.

III. Razões de decidir

4. A ordem liminar para desocupação do imóvel encontra respaldo no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991, devendo ser cumprida.

5. Dada a ocupação do imóvel por uma academia, identificou-se que o prazo de 15 dias é insuficiente para a desocupação em razão das providências administrativas necessárias, como desinstalação de equipamentos e reorganização contratual.

6. Precedentes dos Tribunais reconhecem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para ampliar o prazo de desocupação de imóveis ocupados por empresas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para estender o prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias, contados da publicação da decisão.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0042595-66.2018.8.16.0000, Rel. Lenice Bodstein, 11ª Câmara Cível, j. 21.03.2019; TJ-AM, AI 4004553-73.2019.8.04.0000, Rel. João de Jesus Abdala Simões, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069087-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante PIAUI FITNESS ACADEMIA LTDA e como Agravado RUY MENEZES LIMA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04